Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA E IN NATURA. BINÔMIO LEGAL. PONDERAÇÃO EQUÂNIME. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS EM NOME DA REPRESENTANTE. DESNECESSIDADE.

1. Hipótese em que a parte apelante pretende a majoração dos alimentos fixados na sentença, bem como ser mantida como responsável financeira pelos contratos dos serviços prestados à menor.

2. Neste caso, a decisão judicial foi adotada tendo como norte a situação financeira do genitor da menor, bem como levou-se em conta a proposta feita por ele, consistente na prestação de alimentos em pecúnia e in natura.

3. Considerando que a genitora da infante não exerce trabalho remunerado, por não está inserida no mercado de trabalho, enquanto que o apelado é profissional médico exercendo atividade regular, se mostra plausível que os contratos relativos às atividades da criança fiquem sob sua responsabilidade.

4. Apelação conhecida. Negado Provimento